Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença impugnada ao extinguir a relação jurídica processual sem exame do mérito, em razão da inépcia da inicial, com fundamento na regra estabelecida no art. 485, inc. IV, do CPC.
2. A justificação da proibição de decisões surpresa (artigos 9o e 10, ambos do CPC) está intrinsecamente ligada ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC).
3. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. 3.1. Assim, à vista dessas circunstâncias, foi indevida a “extinção” prematura do presente processo, sem que fosse concedida oportunidade para a correção do vício que maculou a petição inicial.
4. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos da regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil.
5. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, observa-se que o Juízo de origem ao fundamentar o ato judicial recorrido na “genericidade da inicial” em decorrência da falta de individualização do laudo técnico, lançou mão do inc. IV do art. 485 do CPC, hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, embora a razão indicada não se enquadre nessa categoria. 5.1. A alegada genericidade da petição inicial não configura ausência de pressuposto processual, mas vício sanável cuja correção deve ser buscada pela via do art. 321 do CPC.
6. Recursos conhecido e provido. 6.1. Sentença desconstituída.